Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 29740662, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculo relativas a JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA. O Distrito Federal concordou com os cálculos (ID: 31135412). Reitere-se a intimação do SINDIRETA sobre os cálculos judiciais. Ao fim, destaco que está pendente de apreciação do agravo interno de ID: 9649486. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador